Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ABSOLUTO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP) seja de extrema importância para a formação do convencimento judicial, não possui aplicabilidade absoluta, admitindo flexibilizações em determinadas hipóteses, nas quais o magistrado, embora não tenha presidido a instrução, terá competência para proferir sentença, como nos casos em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT).
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.